Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706626-89.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Decisão 1. Agravo interno interposto por Marcelo Martins da Silva contra a decisão desta Relatoria que, na apelação cível interposta pelo ora agravante, revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 55352572). 2. Nas razões de ID no 56101076, o agravante afirma, em suma que, no caso de eventual sucumbência, não tem condições financeiras de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que, em decorrência do alto valor da causa, é muito superior à integralidade de seus proventos líquidos mensais. 3. Sustenta que os descontos atualmente realizados em sua folha de pagamento e também em sua conta corrente referentes aos empréstimos consignados comprometem a maior parte da sua remuneração, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça, ainda que parcial, para que seja isento do pagamento dos honorários advocatícios em caso de eventual sucumbência. 4. Acrescenta que a gratuidade de justiça compreende, além das taxas e custas judiciais, os honorários advocatícios e, por conseguinte, o requerimento da concessão do benefício pode ser parcial, conforme CPC, art. 98, §5o. 5. Pede a reforma da decisão para que seja concedido o benefício parcial da gratuidade de justiça, dispensando o recorrente do recolhimento das despesas processuais e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Apesar de o agravante insurgir-se quanto à revogação da gratuidade da justiça, recolheu o preparo recursal. Note-se que o recolhimento ocorreu antes mesmo da interposição do agravo interno (IDs no 55704177 e no 55704178). 9. Essa atitude é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e acarreta a preclusão lógica da matéria. 10. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). 11. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1769129, 07055264920218070017, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Dispositivo 12. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para apreciação do recurso de apelação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro